Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702366-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta erro material no Despacho de Id 28712501, por haver pedido nos autos de cobrança das prestações que vencerem no curso da demanda, além de haver equívoco quanto à data de criação da Associação. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, apesar do pedido inicial para pagamento das parcelas vincendas, o dispositivo da Sentença recorrida foi claro ao consignar que a condenação se refere ao período “de outubro de 2016 a janeiro de 2020”. Assim, tendo sido interposto recurso apenas pelo embargante, bem como sendo vedada a reformatio in pejus, descabida a alegação de pedido referente às parcelas vincendas. No mesmo sentido, é indiferente o fato de a Associação ter sido criada em 1° de dezembro de 2020 ou em 12 de abril de 2021, porquanto a condenação abrange período anterior. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa, retornem os autos para reinclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator